Tribunal: TJDFT
Processo: 0729701-52.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0729701-52.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: JOAQUIM MAGALHAES ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Encaminhe-se à Secretaria para certificação de eventual trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos ao d. Juizado de Origem. Brasília, 13 de agosto de 2021. Carlos Alberto Martins Filho Presidente da 3a Turma Recursal